Tribunal: TJMT
Processo: 1012684-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012684-67.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SOUZA & PROVENZANO LTDA - EPP - CNPJ: 26.557.314/0001-83 (RECORRIDO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), SUPERINTENDENCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS - SEFAZ/MT (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO — REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA — MANDADO DE SEGURANÇA — TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) — ILEGALIDADE — RECONHECIMENTO POR ESTA CORTE ESTADUAL NA ADI No 1003057-65.2019.8.11.0000 — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — DEMONSTRAÇÃO — SENTENÇA RATIFICADA.

Sobre a Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio – TACIN, o Supremo Tribunal Federal decidiu que: “
Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência
.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF).

Nesta esteira, esta Corte Estadual adotou entendimento, proferido no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, em 14 de novembro de 2019, a suspender a eficácia da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547/1982, instituidora da referida taxa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança no 1012684- 67.2019.8.11.0041 impetrado pela pessoa jurídica
Souza & Provenzano LTDA – EPP
em face de ato tido como ato coator praticado pelo
Superintendente de outras receitas e conta corrente da Secretaria de Fazenda Estadual
, concedeu a segurança para que “
o Estado de Mato Grosso se abstenha de praticar ato ilegal e abusivo referende a cobrança de Taxa de Segurança Contra Incêndio”
além de declarar “
inexistentes os débitos constantes das cobranças já expedidas
” (Id. 60999975, fl.04).

Sem a interposição de recurso voluntário, os autos subiram a esta Egrégia Corte por força do artigo 14, §1o, da Lei 12.016 de 2009.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela ratificação o
decisum
(Id. 66560495).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 20 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que na origem, a pessoa jurídica Souza & Provenzano LTDA – EPP impetrou mandado de segurança em face de ato coator praticado pelo Superintendente de outras receitas e conta corrente da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na ilegalidade da cobrança de Taxa de Segurança Contra incêndio – TACIN.

Em suma, o presente
mandamus
visa obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e consequentemente declaração de nulidade da cobrança consistente na falta de recolhimento da Taxa supracitada.

O Juízo
a quo
concedeu a segurança nos seguintes termos:

“
Com essas considerações, verificado o direito líquido e certo da impetrante, POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI, com fundamento no artigo 1o e seguintes da Lei no 12.016/09, JULGO PROCEDENTE o pedido de segurança contido na inicial para que o ESTADO DE MATO GROSSO
se abstenha de praticar ato ilegal e abusivo referende a cobrança de Taxa de Segurança Contra Incêndio, por consequência declarando inexistentes os débitos constantes das cobranças já expedidas em desfavor da Impetrante
.

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei no 12.016/2009 e súmula 105 do STJ)
”. (Id. 60999975, fl.04) (Destaquei)

A sentença não merece reparos.

Isso porque a ilegalidade apontada no
decisum
possui sustentáculo na cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) instituída pelo artigo 100 da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547, de 27 de dezembro de 1982, com a redação dada pela Lei no 9.067, de 23 de dezembro de 2008, e regulamentada pelo Decreto no 2.063, de 31 de julho de 2009.

Acerca da legitimidade da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, no ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16): “
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1o de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017).

E no julgamento dos embargos de declaração em 12 de junho de 2019, o Tribunal Pleno decidiu “
modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas
” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Quanto à aplicação da tese de repercussão geral (Tema 16) em relação aos Estados, é necessário registrar que havia divergência entre Turmas da Suprema Corte.

Com efeito, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO. LEGITIMIDADE DOS ESTADOS PARA INSTITUIÇÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade dos Estados para instituir taxa de prevenção de incêndios. Precedentes.

2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STF, Primeira Turma, RE 1179245/MT AgR, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 24 de maio de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 3 de junho de 2019).

Em sentido diametralmente oposto, entendeu a Segunda Turma:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem”. (STF, Segund Turma, ARE 972352/MT AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 6 de setembro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de setembro de 2019).

Nesta esteira, esta Corte Estadual adotou entendimento, proferido no julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, em 14 de novembro de 2019, a suspender a eficácia da Lei do Estado de Mato Grosso no 4.547/1982:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL No 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA.

1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe.

2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS.

3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF) (...)”. (TJ/MT, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, redatora p/ acórdão Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 14 de novembro de 2019).

À vista disso, uma vez considerada inconstitucional a Lei Estadual que instituiu a multicitada Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN tanto pelo Supremo Tribunal Federal como também por esta Corte de Justiça, resta demonstrada a ilegalidade da cobrança, o que denota, portanto, a relevância do direito líquido e certo invocado pela empresa impetrante.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
integralmente o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021